Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-63.2017.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0801251-63.2017.8.14.0000
RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE ANANINDEUA

RECORRIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IRDR N.º 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04)
.

EMBARGANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB/PA nº 12.816)

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA nº. 3.210)

EMBARGADO(A)(S):
KELLY CRISTINA TREVIZAN DA SILVA

ADVOGADO(A)(S):
RODRIGO CARDOSO DA MOTTA (OAB/PA nº. 19.547)

AMICUS CURIAE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
ALCIDES ALEXANDRE – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL

AMICUS CURIAE:
ESTADO DO PARÁ - PROCON

ADVOGADO(A)(S):
ANA CLÁUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH
(OAB/PA nº 7.995)

AMICUS CURIAE:
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL.

ADVOGADO(A)(S):
GABRIELA CRISTINA PEREIRA BARBOSA – PROCURADORA FEDERAL.

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRDR. OMISSÕES. NATUREZA JURÍDICA DA PARTICIPAÇÃO DA ANEEL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR. PRELIMINAR DEVIDAMENTE AFASTADA. NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão guerreado não padece de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, inexistindo quaisquer das omissões alegadas, de modo que se afigura patente nos presentes embargos de declaração o intuito de rediscussão do mérito das questões decididas no julgamento de mérito do IRDR.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER

dos Embargos de Declaração e
REJEITAR
,

para manter em sua totalidade os termos do acórdão vergastado ID 4198913, consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem a totalidade do Tribunal Pleno.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária Plenário Virtual
,
aos três (03) dias do mês de março (06) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IRDR N.º 0801251-63.2017.8.14.0000

EMBARGANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB/PA nº 12.816)

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA nº. 3.210)

EMBARGADO(A)(S):
KELLY CRISTINA TREVIZAN DA SILVA

ADVOGADO(A)(S):
RODRIGO CARDOSO DA MOTTA (OAB/PA nº. 19.547)

AMICUS CURIAE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
ALCIDES ALEXANDRE – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL

AMICUS CURIAE:

ESTADO DO PARÁ - PROCON

ADVOGADO(A)(S):
ANA CLÁUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH
(OAB/PA nº 7.995)

AMICUS CURIAE:
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

ADVOGADO(A)(S):
GABRIELA CRISTINA PEREIRA BARBOSA – PROCURADORA FEDERAL

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra o acórdão de Id. 4198913, proferido pelo Tribunal Pleno, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, assim ementado:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES:

2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal.

2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional.

2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia.

2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual.

2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Nas suas razões (Id. 4393386), a Embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois não cuidou da natureza jurídica da participação da ANEEL no presente IRDR, de sorte que teria sido verificado seu interesse jurídico, o que atrairia a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da CF, bem como da Súmula 150 do STJ.

Alega, outrossim, que acórdão é omisso quanto ao pleito de nulidade por falta de intimação pessoal da parte na fase de admissibilidade do IRDR, a teor do que prevê o art. 979, do CPC, considerando ainda que este incidente teria caráter de procedimento autônomo.

Alfim, aduz existir omissão quanto ao reconhecimento de nulidade decorrente da não observância do art. 272, §5º, do CPC, uma vez que havia, na causa que originou o IRDR, pedido expresso de intimação exclusiva de advogado específico, sendo verificado prejuízo efetivo em razão de tal inobservância, e não tendo sido configurada preclusão quanto a tal alegação de nulidade. Pleiteia, dessa forma, o prequestionamento dos dispositivos suscitados nos embargos.

Por oportuno, para os presentes embargos cabe registrar que os e. Desembargadores Milton Augusto de Brito Nobre e Maria Filomena de Almeida Buarque firmaram sua suspeição, bem como o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes declarou seu impedimento, por ocasião da 5ª Sessão Ordinário do Tribunal Pleno em 2020.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta para julgamento do
plenário virtual.

Determino, ainda, que a Secretaria Judiciária deverá registrar possíveis suspeições ou impedimentos dos demais desembargadores.

Belém/PA, 4 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRDR. OMISSÕES. NATUREZA JURÍDICA DA PARTICIPAÇÃO DA ANEEL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR. PRELIMINAR DEVIDAMENTE AFASTADA. NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O acórdão guerreado não padece de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, inexistindo quaisquer das omissões alegadas, de modo que se afigura patente nos presentes embargos de declaração o intuito de rediscussão do mérito das questões decididas no julgamento de mérito do IRDR.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Os embargos de declaração, dada sua natureza /objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, a sua oposição de pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, não se apresenta nenhuma das omissões alegadas pela Embargante.

A rigor, sobre a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do IRDR, a decisão colegiada consignou expressamente:

“[...]

Com efeito, é correto afirmar que, a teor do dispositivo do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação que tenha como parte ou interveniente a União ou, algumas de suas autarquias e empresas públicas. Diz a literalidade do dispositivo constitucional in verbis:

‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;’

O texto da Carta da República estabelece claramente que para atração da competência jurisdicional da Justiça Federal é imperativa a qualificação da União ou de suas autarquias federais e empresas públicas como partes ou intervenientes (assistentes ou oponentes) na demanda. Isto evidencia a necessidade de correlação dos critérios de fixação de competência com um dos elementos da demanda, ou seja, a competência será determinada em virtude da União, da autarquia federal ou da empresa pública federal figurar como parte ou interveniente no processo.

A este liame dá-se o nome de competência em razão da pessoa. Porém, se a União, suas autarquias e empresas públicas, não integrarem o processo na qualidade de parte ou interveniente, não há por que cogitar de modificação de competência em razão da pessoa.

Observando-se adequadamente o caso concreto, resta imprópria a classificação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL como parte na demanda, vez que a mencionada autarquia federal apenas participa do IRDR na forma estabelecida pelo art. 983,

do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou interveniente na demanda ajuizada.

Decerto, a controvérsia do IRDR possui afinidade com as atividades regulatórias e fiscalizatórias desenvolvidas pela ANEEL – analisa-se a efetividade destas atividades. No entanto, isto não implica em dizer que sua participação no incidente se dê a título de parte ou de interveniente na demanda, na forma que preceitua o dispositivo constitucional supracitado. A propósito, é bom registrar que em momento algum a mencionada autarquia federal foi demandada nos autos da ação declaratória de indébito.

Nesse sentido, é importante explicitar que a participação da ANEEL nos autos deste incidente de resolução de demandas repetitivas se deu por ordem expressa deste relator que, na forma do art. 983
, do CPC, determinou em decisão interlocutória (Id. 1732239) a notificação da autarquia federal com escopo de exercer a faculdade de apresentar manifestação nos autos, justamente em razão da conexão que as atribuições legais daquele órgão federal têm com objeto discutido no presente incidente.

Significa dizer que a ANEEL integra o IRDR na categoria de amicus curiae, dado o claro interesse institucional na resolução da controvérsia que se encerra na regular aplicação da Resolução nº. 414/2010 – ANEEL. Esta qualidade de “amigo da corte” está apoiada primordialmente na capacidade e representatividade adequada que a autarquia federal ostenta, de sorte que interessa sobremaneira a colaboração deste órgão com a fixação da tese, elucidando e prescrevendo os aspectos normativos que devem delimitar a atuação das concessionárias de energia elétrica.

(...)

Lado outro, as Cortes Superiores brasileiras já delinearam a natureza jurídica dos amici curiae, consoante indicam os arrestos abaixo do Superior Tribunal de Justiça:

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR TRABALHO EM LOCALIDADES ESTRATÉGICAS, VINCULADAS À PREVENÇÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE DELITOS TRANSFRONTEIRIÇOS. ART. 1º, § 2º, DA LEI 12.855/2013. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 12, XXV, DA LEI 13.080/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PREJUDICADO, E, QUANTO AO REMANESCENTE, IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AMICUS CURIAE. OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julgara Recurso Especial representativo de controvérsia de natureza repetitiva. II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Paraná - SINPEF, objetivando a condenação da União ao pagamento da indenização prevista no art. 1º da Lei 12.855/2013 (Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica) e destinada aos servidores públicos federais, mencionados em seu § 1º, em exercício em unidades situadas em localidades estratégicas, vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos fronteiriços, ao fundamento, em síntese, de que a aludida Lei 12.855/2013 seria autoaplicável, ou seja, não dependeria de regulamentação, para que fosse efetuado o pagamento da aludida vantagem. A ação foi julgada improcedente pelo Tribunal a quo. III. No STJ, o voto condutor do acórdão ora embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, firmando a tese, para os fins do art. 104-A, III, do RISTJ, no sentido de que "A Lei 12.855/2013, que instituiu a Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica, é norma de eficácia condicionada à prévia regulamentação, para definição das localidades consideradas estratégicas, para fins de pagamento da referida vantagem". Quanto ao caso concreto, o Recurso Especial, interposto pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Paraná, foi parcialmente conhecido, e, nessa parte, parcialmente prejudicado, e, quanto ao remanescente, improvido. IV. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF, admitida no feito como amicus curiae, "que poderá trazer aportes técnicos para o debate judicial", opõe Embargos de Declaração, alegando omissão, quanto à necessidade de sua intimação para efetivar sustentação oral, com a declaração de nulidade da sessão de julgamento do processo, realizada em 28/11/2018, e dos atos processuais subsequentes.
V. Consoante jurisprudência firmada no STF e no STJ, o amicus curiae atua como "ajudante", "auxiliar" do magistrado na tarefa hermenêutica, cujo único objetivo é o de aprimorar ainda mais as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, e não defender ou auxiliar uma das partes. Assim, é preciso diferenciar o interesse institucional, essencial a quem pretenda intervir como amicus curiae, em processo alheio, com o fim de esclarecer as questões relacionadas à matéria controvertida, do interesse jurídico de quem somente almeja a vitória de um determinado posicionamento, defendido por uma das partes. Com efeito, de há muito, o STF entende ser imprescindível "a demonstração, pela entidade pretendente a colaborar com a Corte, de que não está a defender interesse privado, mas, isto sim, relevante interesse público" (STF, AgRg na SS 3.273-9/RJ, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 20/06/2008
). Isso porque "não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um ato de admissão informal de um colaborador da corte. Colaborador da corte e não das partes, e, se a intervenção de terceiros no processo, em todas as suas hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a favor de um ou de outro, o amicus curiae, por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso, remetendo informações relevantes ao julgador" (STF, ADPF 134 MC, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/04/2008). Em igual sentido, decidiu o Plenário do STF, que "a presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado" (STF, ED na ADI 3460, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/03/2015). Nesta Corte, no mesmo sentido: STJ, AgRg na PET no REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/03/2017; AgInt no REsp 1.587.658/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2017. VI. O CPC de 2015, ao expressamente dispor que cabe ao juiz ou ao relator a competência para avaliar a necessidade e a utilidade da intervenção do amicus curiae no feito (art. 138), bem como de sua manifestação por escrito ou de sustentação oral, no momento processual adequado (art. 138, § 2º), reafirmou que não se trata de um direito subjetivo do amicus curiae, mas de uma faculdade conferida ao magistrado. VII. No caso, não há falar em omissão ou em nulidade de julgamento, pelo fato de a embargante - que figura, no feito, como amicus curiae, e não como parte -, não ter sido intimada para realizar sustentação oral, na sessão de julgamento do Recurso Especial repetitivo, porquanto não se trata de direito absoluto, de vez que a presença do amicus curiae, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, sendo a sustentação oral uma faculdade que pode, ou não, ser deferida pelo relator, e que, no caso, restou despicienda. Em verdade, a sua participação como apoio técnico, ou seja, desprovida de interesse subjetivo, foi devidamente alcançada, na medida em que teve liberdade para apresentar posicionamentos jurídicos e documentos relacionados com a controvérsia, conforme consta de sua manifestação escrita acostada aos autos. De fato, todas as suas ponderações foram levadas em consideração e foram devidamente analisadas, pelo voto condutor do acórdão ora embargado, tornando desnecessária qualquer manifestação durante o julgamento, mesmo porque as teses por ele sustentadas coincidem com aquelas defendidas pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Paraná - SINPEF, autor da Ação Ordinária ajuizada contra a União,. Sindicato que, por ocasião do julgamento, proferiu sustentação oral, juntamente com a União. VIII. Ainda que assim não fosse, para a decretação de qualquer nulidade processual, exige-se a comprovação de efetivo prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief). Todavia, por não ser parte, mas figurar como "auxiliar do juízo", a CONDSEF deveria ter demonstrado que a ausência de sustentação oral gerou real prejuízo para o Juízo - e não para si ou para seus representados -, obrigação que, como se vê de suas razões recursais, não logrou êxito em cumprir. Ao contrário, mister se faz registrar que a própria embargante confessa, expressamente, que "o prejuízo da CONDSEF é manifesto, visto que não teve a oportunidade de efetivar sustentação oral no momento oportuno, em feito cuja matéria é de extrema relevância e que afeta parte significativa de seus representados", divorciando-se, assim, do objetivo precípuo dessa singular espécie de intervenção e atestando a inexistência de interesse institucional da embargante em auxiliar o Juízo. IX. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. X. Embargos de Declaração rejeitados.’

(EDcl no REsp 1617086/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 15/10/2019)

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INFLUÊNCIA DA DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS NO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ESTADOS DA FEDERAÇÃO E DISTRITO FEDERAL. PLEITO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIÆ. INDEFERIMENTO. DEFESA DE INTERESSE DE UMA DAS PARTES. APORTE DE DADOS TÉCNICOS. DESNECESSIDADE.

1. O amicus curiæ é previsto para as ações de natureza objetiva, sendo excepcional a admissão no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado a ser proferido.
2. O Supremo Tribunal Federal ressaltou ser imprescindível a demonstração, pela entidade pretendente a colaborar com a Corte, de que não está a defender interesse privado, mas, isto sim, relevante interesse público (STF, AgRg na SS 3.273-9/RJ, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ 20/6/2008).
3. No mesmo sentido: "O STF já apreciou a questão da natureza jurídica do amicus curiae, afirmando, em voto do Relator, Min. Celso de Mello, na ADIn n. 748 AgR/RS, em 18 de novembro de 1994, que
não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um fato de 'admissão informal de um colaborador da corte'. Colaborador da corte e não das partes, e, se a intervenção de terceiros no processo, em todas as suas hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a favor de um ou de outro, o amicus curiae por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso, remetendo informações relevantes ao julgador" (STF, ADPF 134 MC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 22/4/2008, publicado em DJe 29/4/2008).
4. Na espécie, o interesse dos Estados da Federação e do Distrito Federal vincula-se diretamente ao resultado do julgamento favorável a uma das partes - no caso, a Fazenda Pública -, circunstância que afasta a aplicação do instituto. 5. Ademais, a participação de "amigo da Corte" visa ao aporte de informações relevantes ou dados técnicos (STF, ADI ED 2.591/DF, Rel. Ministro Eros Grau, DJ 13/4/2007), situação que não se configura no caso dos autos, porquanto o tema repetitivo é de natureza eminentemente processual. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na PET no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 28/03/2017)

Assim, considerando a natureza jurídica da intervenção do amicus curiae, não é possível classificá-lo como parte ou interveniente ordinário no processo, sendo, portanto, incongruente a alegação de modificação de competência. A participação da agência reguladora de distribuição de energia elétrica como amicus curiae não enseja a modificação de competência do incidente para a Justiça Federal.

Tal conclusão é extraída do próprio Código de Processo Civil, que no art. 138, §1º, que trata do amicus curiae, prevê expressamente:

‘Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.’

Do mesmo modo, na doutrina, tem-se as palavras de Alexandre Freitas Câmara:

‘A intervenção do amicus curiae não implica alteração de competência (o que significa dizer, por exemplo, que a intervenção da União como amicus curiae em um processo que tramite perante a Justiça Estadual não o transfere para a Justiça Federal) nem autoriza a interposição, pelo amicus curiae, de recursos (ressalvados os embargos de declaração e o recurso contra a decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 138, §§ 1º e 3º, do novo CPC).’

(CÂMARA, Alexandre Freitas. A intervenção do amicus curiae no Novo CPC. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2015/10/23/a-intervencao-do-amicus-curiae-no-novo-cpc/#_ftn1. Acesso em 19.11.2019)

Como se vê, a participação do amicus curiae no IRDR está condicionada exclusivamente ao interesse institucional que o órgão ou a entidade possuem na resolução de tese jurídica. A contrário senso, a questão concernente a existência ou não de interesse jurídico da autarquia federal é de todo irrelevante e, por isso, prescindível, a justificar, inclusive, o completo afastamento da aplicação da súmula 150 do STJ. Não se discute interesse jurídico da agência reguladora, apenas se ressalta o interesse institucional de contribuição com a definição das teses decorrentes do IRDR.

Assim sendo, sob o ângulo do critério ratione personae estabelecido no art. 109, I, da CF/88, compreendendo-se que a mencionada agência reguladora não integra o processo como parte e que sua participação no incidente não pode ser conceituada como assistência ou oposição (terceira interveniente), deve ser rejeitada a tese preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

[...]”

Da mesma forma, o acórdão guerreado afastou explicitamente a alegação de nulidade ausência de intimação pessoal da parte na fase de admissibilidade do IRDR, confira-se:

“[...]

há arguição de nulidade do julgamento que admitiu o IRDR. Defendem que a intimação pessoal (adequada) da concessionária de energia elétrica, e até mesmo da agência reguladora (ANEEL), seriam imprescindíveis antes da admissibilidade do presente incidente, em atenção ao princípio do contraditório substancial (CPC, arts. 10 e 979) e considerando a repercussão da matéria.

Naturalmente, a realização do devido processo legal se mostra atrelada ao respeito de princípios constitucionalmente estabelecidos, como é o caso do princípio do contraditório previsto no art. 5º, LV, que reflete, em última escala, uma garantia individual participação para legitimação da atuação estatal.

(...)

Na espécie dos autos, instaurou-se o incidente de resolução de demandas repetitiva em processo oriundo da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua, sendo que a ora interessada CELPA, na qualidade de Ré da ação originária, foi regularmente intimada para a sessão de julgamento de admissibilidade do IRDR. Tal intimação se deu através do anúncio de sessão de julgamento de admissibilidade do IRDR, publicado com a inclusão do nome da advogada (Denize Melo Da Silva - OAB/PA Nº 20.843), a qual integrara o escritório que patrocina as causas da CELPA, conforme demonstra a certidão de Id. 1875554.

No procedimento-modelo, há garantia de contraditório da parte interessada na fase de admissibilidade. Porém, não ocorre por meio de manifestação escrita formal, e sim através da possibilidade de sustentação oral na sessão que julgará a admissibilidade do incidente, conforme previsão regimental. E, no caso concreto, diante da intimação por publicação oficial da advogada habilitada, restou inteiramente assegurado o contraditório.

Com efeito, não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo. Por conseguinte, a regra do art. 979, do CPC se dirige essencialmente para fins de garantir que o tema admitido pelo incidente seja precisamente publicizado.

Aliás, a intimação pessoal da parte não constitui ato processual imprescindível tanto na fase de admissibilidade do incidente quanto na fase de julgamento da tese do IRDR, restando plenamente admitida a intimação via DJe.

[...]”

Em linhas gerais, o Tribunal Pleno concluiu que, inobstante a regra de publicização contida no art. 979, do CPC, a
intimação pessoal
da parte não constitui requisito para o julgamento da admissibilidade do IRDR, conforme previsto no art. 981, do CPC, e dada sua condição de incidente processual.

Por fim, no que tange a suposta omissão relacionada à nulidade decorrente de inobservância de pedido de
intimação exclusiva de advogado (art. 272, §5º),
assinala-se que o voto condutor do acórdão registrou os pedidos sucessivos de intimações pessoais realizadas pela parte do processo na origem e aquiescência com intimações no ato (a exemplo da sentença em audiência no Juizado Especial), concluindo que eventual nulidade, porquanto, relativa, teria restado preclusa,
considerando que a parte interessada não chegou a alegar tal nulidade antes da fase de admissibilidade do IRDR
, somente arguindo tal questão já na fase de julgamento de mérito do IRDR, por ocasião do pedido de vista do e. Des. Mairton Carneiro, que também rechaçou a hipótese de nulidade por ausência de intimação exclusiva de advogado.

Consta da decisão colegiada:

“[...]

Primeiramente,
NÃO se cuida de nulidade absoluta
. Tal inobservância somente enseja
a nulidade relativa
dos atos processuais que não efetivam a publicação com a indicação do nome do advogado designado para intimação. Se a falta de indicação do nome do advogado com prerrogativa de intimação exclusiva gera nulidade relativa, esta deve ser alegada no primeiro momento em que ocorrer a falha e caberá à parte demonstrar o efetivo prejuízo pela inobservância da intimação exclusiva. Portanto, se a parte deixa de alegar no primeiro momento que lhe cabe o eventual vício de intimação que não observou o pedido de indicação exclusiva de determinado patrono verifica-se o fenômeno da preclusão, na forma do art. 278, do CPC.

No Tribunal da Cidadania há jurisprudência consolidada a esse respeito, observe-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NEGADO.

1. ‘A jurisprudência desta eg. Corte, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva, entende que, por se tratar de nulidade relativa, deve ser impugnada na primeira oportunidade que a parte teve de falar nos autos, sob pena de preclusão, como ocorreu no caso" (AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 16/2/2016) 2. O acórdão fixou que "jamais foi arguida qualquer nulidade. A questão somente foi levantada após o trânsito em julgado de sentença desfavorável à autora, e na fase processual em que foi instada a efetuar pagamento de honorários de advogado devidos à ré’

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1335425/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

(...)

Ora, o quadro temporal do processo demonstra que a sentença do juizado especial (05.09.2017) e a intimação do julgamento do recurso inominado (08.03.2019) no âmbito da Turma Recursal não observaram a designação de nome do advogado específico, porém não houve qualquer arguição contra tais atos. Do mesmo modo, contra a despacho inicial proferido neste IRDR a parte não suscitou o vício decorrente da intimação exclusiva.

Conforme apontou o voto vista, o procedimento sumaríssimo dos juizados especiais prevê a intimação imediata dos atos (Lei 9.099/95, art. 19, §1º), logo, intimação da sentença foi realizada na pessoa da causídica Denize Melo da Silva e, considerando que não houve, neste ato, registro ou pedido de intimação exclusiva, restou demonstrado o comportamento contraditório da concessionária de energia, que, ora pleiteava a intimação exclusiva, ora aquiescia com a intimação em nome de outros patronos.

Por isso mesmo, percebe-se que a questão da intimação exclusiva somente foi suscitada por ocasião da sessão ocorrida no último dia 05 de fevereiro de 2020. Não existe alegação de nulidade por vício à intimação exclusiva nos embargos de declaração, posto que a única coisa que ali se defendeu foi a intimação pessoal da parte. Tem-se, a meu sentir, preclusa a alegação de vício por falta de intimação exclusiva do advogado.

Destaque-se que a CELPA não possui um único escritório de advocacia exclusivo para patrocínio de suas demandas processuais. Tanto é verdade que os advogados integrantes do presente escritório “SILVEIRA ATHIAS” não atuam na defesa técnica da CELPA no processo do Juizado Especial; neste atuam outros advogados (como é o caso da Dra. Denize Melo da Silva e do Dr. Flávio Luiz Lucas Moreira) que não integram o referido escritório de advocacia.

Demais disso, a luz do conhecido princípio geral pas de nullité sans grief, para configuração de nulidade processual há de se ter antes reconhecimento de eventual prejuízo pela inobservância da forma legal.

A defesa objetiva que se declare a nulidade do julgamento de admissibilidade do IRDR, posto que não teria havido intimação exclusiva para se manifestar previamente. Mas, o Código de Processo Civil não prevê que na fase de admissibilidade deverá haver oitiva prévia das partes do processo em que se pretende a instauração do incidente.

[...]”

Portanto, não há qualquer vício de omissão no acórdão guerreado, sendo que todas as questões preliminares foram devidamente tratadas, conforme indica a própria ementa do referido julgado. Na realidade, os presentes veiculam patente intenção de rediscussão das conclusões exaradas na decisão colegiadas, isto é, busca infirmar os fundamentos de rejeição das alegações de nulidade e de incompetência.

ASSIM,
considerando inexistir quaisquer vícios no acórdão, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão vergastado.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 04/03/2021